Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706475-56.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Rosa Maria Reis Leocádio Cosméticos e Estética - ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 143804999 do processo de referência), que, em ação de execução fiscal movida pelo agravante em desfavor de Rosa Maria Reis Leocádio Cosméticos e Estética - ME, processo n. 0744906-87.2018.8.07.0016, indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, de inclusão da pessoa natural Rosa Maria Reis Leocádio, titular da empresa executada, no polo passivo da lide. A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos: Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ROSA MARIA REIS LEOCADIO COSMETICOS E ESTETICA - ME. No registro de ID 131298189, o Exequente requereu a inclusão no polo passivo da pessoa natural ROSA MARIA REIS LEOCADIO, titular da empresa Executada. Salientou que a Executada foi extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida em cobrança nesta ação de Execução Fiscal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a Tese no 630, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Este Egrégio TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de redirecionamento da execução fiscal. INTIME-SE a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registre-se que, não havendo demais requerimentos, o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do(a) Executado(s), ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 04/06/2021, CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 15401373, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Cumpra-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 43988182) o agravante sustenta, após breve resumo da causa, que a decisão recorrida não pode prosperar. Defende, em apertado resumo, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta em momento posterior à constituição definitiva dos créditos. Diz que atualmente “não é mais requisito para a baixa e extinção de pessoas jurídicas a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários, razão pela qual houve a “baixa” a sociedade, conforme atesta certidão de cadastro CNPJ anexa mesmo com o débito tributário já constituído. A Lei Federal n. 11598/2007 cria a REDESIM e estabelece normas gerais para simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Salienta que o “legislador possibilitou a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias. Em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa”. Observa que para “gozar do bônus recebido de simplificação para a extinção da pessoa jurídica caput da norma), deve-se suportar o ônus da responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores (§ 2o da norma), em relação aos tributos lançados pela Fazenda Pública. E isso por uma razão muito simples: extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, como no caso em tela, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, porquanto não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição! Diferentemente da hipótese de redirecionamento pelo art. 135 do CTN, as leis complementares acima não limitam o redirecionamento ao sócio-administrador. Ao contrário, expressamente se referem à “responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores”. Aponta julgado que entende corroborar suas ilações. Por fim, requer “seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora”. Sem preparo ex vi da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora